Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730657-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 241959524, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. e WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO, indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao fundamento de que essa ferramenta, instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, não é apropriada para a localização de bens ou efetivação de penhora no âmbito de processo cível. Sustenta o agravante que a dívida, hodiernamente, perfaz o importe de R$ 304.490,72 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e dois centavos) e que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu a indisponibilidade dos bens do executado via sistema CNIB”. Aduz que “a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC” e que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria, pois, tendo em vista que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial e que o objetivo principal da CNIB é facilitar a cobrança de débitos e auxiliar os credores na recuperação de valores devidos, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de obter o valor perseguido. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, tendo em vista a possibilidade de sobrestamento do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, e o deferimento da restrição de bens pela CNIB. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a indisponibilidade de bens da parte executada por meio da CNIB. Preparo regular no ID 74435370. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos tanto à concessão de efeito suspensivo como à própria antecipação da tutela recursal. Consoante sabido e consabido, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Também é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em se tratando de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O agravante/credor se insurge contra decisão de indeferimento proferida na origem, suplicando pela utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sugestionando que tal medida facilitará a localização de patrimônio da parte devedora e trará efetividade ao processo de execução. Em que pese o disposto, em observância ao Provimento no 188/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é destinada ao cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Em outras palavras, a CNIB tem por escopo recepcionar e divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis indistintos, e recepcionar comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas, promovendo uma cooperação entre os Tribunais e os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar públicas as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à pesquisa/busca ou à penhora de bens imóveis em processo cível, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de recepcionar e divulgar ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens e o seu cancelamento, como dispõe o Provimento no 188/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça. Repise-se que o próprio exequente pode realizar a consulta sobre a existência de bens imóveis e outros direitos reais registrados em nome do executado sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial. A respeito da matéria, segue entendimento desta 6a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELO SISTEMA SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, por meio do sistema CNIB, e de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SerasaJud. A agravante alegou ausência de êxito em diligências anteriores e pleiteou aadoção de medidas judiciais para garantir a efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do sistema CNIB para a pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens no âmbito da execução; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pelo sistema SerasaJud sem a prévia tentativa administrativa pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CNIB não possui finalidade legal ou regulamentar de busca ou constrição de bens de devedores, destinando-se apenas ao registro de ordens de indisponibilidade emitidas por autoridade competente, conforme previsto no Provimento n. 39/2014 do CNJ. 4. É facultado ao exequente realizar, por sua iniciativa e mediante recolhimento de emolumentos, pesquisas patrimoniais via cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, não sendo atribuição do Judiciário suportar os custos ou realizar tais diligências. 5. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, constitui medida típica de efetivação da execução, mas configura faculdade do magistrado e somente deve ser determinada judicialmente de forma supletiva, diante da impossibilidade comprovada de realização administrativa pelo próprio exequente. 6. A utilização do SerasaJud como meio de negativação judicial requer a demonstração de tentativa frustrada de inscrição extrajudicial, sob pena de desvio de finalidade e oneração indevida do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens em sede de execução, não se admitindo sua utilização para tal fim. 2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes via SerasaJud configura faculdade judicial supletiva, condicionada à demonstração da impossibilidade de realização pelo próprio exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, § 3o, 789 e 797. Provimento CNJ no 39/2014, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703782, 07075945220238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.05.2023, DJE 02.06.2023; TJDFT, Acórdão 1392304, 07322642820218070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09.12.2021, DJE 21.01.2022; TJDFT, Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21.11.2018, DJE 27.11.2018; STJ, REsp 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2020. (Acórdão 2015761, 0713066-63.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)” - destacamos “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.)” - destcamos “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados via CNIB. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir a consulta CNIB para bloquear bens imóveis do agravados-executados. III – Razões de decidir 4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses do exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto, inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo D. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022. (Acórdão 1992760, 0706452-42.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)” - destacamos Ademais, deve ser ressaltado que, à luz dos princípios da cooperação, da eficiência e da razoável duração do processo executivo (arts. 4o e 6o do CPC), embora o juiz possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139 do CPC), não se mostra razoável transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade da parte exequente no tocante à busca de bens penhoráveis de titularidade do executado, quando referida diligência puder ser realizada pela própria parte interessada. Assim, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes, os requisitos exigidos pelo art. 995 nem pelo art. 300, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator